Tribunal: TJPA
Processo: 0809825-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809825-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIANA HELENA MORAIS ALBUQUERQUE COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CP. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL, PERMITIDA SOMENTE QUANDO DEMONSTRADAS A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório.

2.

Os fatos narrados na denúncia em tese se amoldam à conduta delitiva prevista nos art. 339,
caput
, do Código Penal, estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, e havendo suporte probatório mínimo (
probable

cause
) a justificar o oferecimento da inicial acusatória, descabido é o trancamento da ação penal.

3. O reconhecimento da ausência de dolo na conduta da paciente exigiria aprofundamento probatório, o que é inadmissível na via estreita do presente writ.

4.
Habeas corpus
conhecido e denegada a ordem.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

63ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de setembro de 2022 e término no dia 22 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal impetrado por
Francinaldo Fernandes de Oliveira, OAB-PA nº 10.758
em favor da paciente
DIANA HELENA DE MORAIS ALBUQUERQUE COELHO
,
que figura como ré nos autos da Ação Penal nº 0000461-60.2020.8.14.0048, em tramitação no juízo da Vara Única de Salinópolis-PA, sob a acusação de ter praticado a conduta descrita no art. 339,
caput
, do Código Penal.

Assevera que a Coacta está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que foi denunciada pelo crime de denunciação caluniosa quando da atuação de um exercício regular de um direito, razão pela qual o deferimento da medida cautelar se impõe, protegendo os seus direitos constitucionais e legais.

Argumenta que para configuração do crime de denunciação caluniosa, exige-se que o agente venha a dar causa a investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe ser inocente.

Sustenta que a paciente “
ao entender que as atitudes do ex-funcionário precisavam ser investigadas, apenas submeteu os fatos aos órgãos competentes justamente com o intuito de que tais fatos fossem apurados, conduta esta que posteriormente foi entendida como criminosa, no entanto, é cediço que o pedido de averiguação por si só não possui o condão de configurar o crime de denunciação caluniosa, motivo pelo qual inexiste justa causa para a persecução penal
.”

Argui, também, não haver provas no processo de que a paciente teve a intenção de instaurar procedimento policial contra pessoa que sabia ser inocente, bem como que a sentença absolutória prolatada na ação penal em que se apura o crime atribuído ao Sr. Edvaldo Farias, ainda não transitou em julgado.

Requereu em liminar o trancamento da ação penal nº 0000461-60.2020.8.14.0048, e, alternativamente, a suspensão da persecução penal até o julgamento do
writ
. E, no mérito, o trancamento da referida ação penal.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido liminar analisado pela Desa. Eva do Amaral Coelho, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, a qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 10264444.

A autoridade dita coatora apresentou informações sob o Num. 10371991-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 10531997-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação mandamental.

Trata-se de writ impetrado ao argumento de existência de constrangimento ilegal, a pretexto de inexistência de justa causa para a persecução penal, por atipicidade da conduta e ausência de elementos de prova da materialidade que sustentem a imputação feita na denúncia.

Sobre o trancamento de ação penal, é sabido que se trata de medida excepcional, somente viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos
previstos em lei, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Pelo que consta dos autos deste
habeas corpus
, a paciente foi denunciada pelo
crime de denunciação caluniosa
(art. 339 do Código Penal),
porquanto, segundo a exordial acusatória:

“Relata a Peça Informativa em anexo que, a denunciada firmou contrato verbal de empreitada como senhor Edvaldo Faria da Costa, para que este construísse 03 (três) kitnets neste Município. Ocorre que, em virtude de inadimplemento da acusada, o operário acima citado não compareceu para trabalhar na data de 19.10.2016. Com isso, no dia seguinte, ou seja, na data de 20.10.2016, a denunciada ordenou que seus empregados: Caio Ayres de Souza Oliveira e Waldir da Costa Siqueira, juntamente como Policial Civil Rubens Lima Teixeira, (esta à época licenciado de suas atividades funcionais), fossem até a residência do senhor Edvaldo, em busca de objetos e ferramentas que pertenciam a Sra. Diana, e que estavam sendo utilizadas na obra dos kitnets.

Ao passo que lá estando, adentraram a residência do operário sem mandado, bem como encontraram tais ferramentas. Ato contínuo o operário foi preso por ter, supostamente, praticado o crime de furto. Em âmbito de delegacia de polícia, a denunciada afirmou que o operário havia furtado tais objetos e ferramentas. No entanto, resta claro pelo contexto fático apresentado nos autos que, tais ferramentas estavam sob o poder do operário de forma lícita, posto que o mesmo estava diariamente trabalhando na obra e, como de costume, levava as ferramentas para sua residência por questões de segurança, trazendo-as de volta a obra no dia seguinte. Entretanto no dia seguinte Sr. Edvaldo, decidiu não ir trabalhar, por motivos de falta de pagamento, conforme já foi exposto acima.

Em âmbito inquisitorial, Sr. Edivaldo afirmou que não tinha nenhum interesse de ficar com os objetos, e explicou a dinâmica dos fatos, porém, diante das declarações da denunciada que o acusava de furto, o operário foi preso e precisou pagar fiança para ser liberado.

Além de toda ilegalidade presente no contexto fático ora em tela, o operário teve sua residência invadida, se vendo maculado em suas garantias constitucionais, bem como precisou ingressar com ação no Tribunal Regional do Trabalho, pleiteando receber seus dias trabalhados e demais direitos. Importante salientar que durante a oitiva em audiência ao processo trabalhista, a denunciado faz declarações diversas as que prestou em âmbito inquisitorial, a qual esta última, deu causa ao processo criminal nº 0144465-69.20215.8.14.0048, o qual o RMP pugnou pela absolvição do operário.

Ao analisar cuidadosamente os autos, vê-se que , a denunciada aborrecida pela obra paralisada, praticou o crime de denunciação caluniosa, posto ser consciente que tais objetos não haviam sido efetivamente furtados pelo operário, mas sim que a obra por motivos de inadimplemento estava paralisada. Bem como, praticou o delito de exercício arbitrário das próprias razoes, tendo em vista que, se tais ferramentas lhe pertenciam, a mesma detinha o direito de ter novamente a possa das mesmas, mas não detinha o direito de conduzir as circunstâncias da maneira como conduziu, no entanto, este último se procede por meio de Ação Privada, mediante queixa crime, razão pela qual o
parquet
, deixa de oferecer denúncia no que tange ao referido delito.

Ao ouvir testemunhas resta configurado a ocorrência do crime de denunciação caluniosa, bem como, restam comprovados nos autos o Binômio
Materialidade
e
Autoria
, mediante o depoimento das testemunhas.

Todavia, a denunciada transgrediu a
Lei Penal Pátria em seu Art. 339, caput, do Código Penal Brasileiro.

(...)” (Num. 10247482 - Pág. 1/).

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados à paciente, bem como os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder no prosseguimento da persecução penal em relação a paciente, pois a denúncia preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, permitindo
a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório.

Ademais, quanto à alegada ausência do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo de imputar crime que o sabe inocente, requer análise aprofundada de provas o que é vedada nesta via estreita, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. Entende essa Corte que a instauração de investigação administrativa satisfaz o elemento objetivo do tipo em questão, ainda que no âmbito correcional, porquanto houve indevida mobilização da máquina policial. 3. O reconhecimento da ausência de dolo na conduta do acusado exigiria aprofundamento probatório, o que é inadmissível na via estreita do presente writ. 4. Devidamente descritas na exordial acusatória as elementares do tipo penal de denunciação caluniosa, não há se acolher a tese de atipicidade da conduta atribuída ao recorrente, pois, perquirir além dos fatos narrados na inicial acusatória, demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que visa sanar ilegalidade verificada de plano. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 51930 MS 2014/0246669-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)

Quanto a alegada ausência do trânsito em julgado da sentença absolutória prolatada na ação penal a que respondeu o Sr. Edivaldo, não é requisito obrigatório, pois não possui previsão legal, ou seja, não existe esta condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia. (MASSON, Cléber pág. 864, 2022).

Ante o exposto,
conheço
e
denego
o
Habeas Corpus
, dada a ausência de constrangimento ilegal ou qualquer ilegalidade capaz de ensejar o trancamento da Ação Penal de
nº 0000461-60.2020.8.14.0048
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/09/2022